Tribunal: STF
Processo: Rcl 76159
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Augusto Bastos de Pinho contra acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0815572-62.2022.4.05.8100), que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Reclamante ajuizou ação previdenciária de revisão de benefício pleiteando a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, em detrimento da regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/1999, tese conhecida como ‘revisão da vida toda’. 



    Ocorre que, em 28/07/2023, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Ministro Relator Alexandre de Moraes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o Tema 1102 da Repercussão Geral até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977/DF. 



    Mesmo diante dessa determinação expressa do STF, a Turma Reclamada proferiu decisão em 19/12/2024, levantando o sobrestamento e julgando o mérito da ação, contrariando a decisão desta Suprema Corte e comprometendo a segurança jurídica do ordenamento jurídico pátrio.



    (…)



    No presente caso, resta evidente que a 7ª Turma da 5ª Vara Federal do Ceará/CE Reclamada descumpriu a determinação do STF no RE 1.276.977/DF ao levantar indevidamente a suspensão processual e proferir Acórdão no processo que encontrava-se em fase recursal, em clara afronta à ordem de suspensão nacional imposta pelo Ministro Alexandre de Moraes. 



    Assim, é imperativa a intervenção desta Suprema Corte para garantir a autoridade de suas decisões e evitar a fragmentação jurisprudencial e o desrespeito ao precedente vinculante.”



    Ao final, no mérito, requer “a confirmação da medida liminar, com a cassação definitiva da decisão reclamada e a determinação para que os autos do processo em questão permaneçam sobrestados até o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1102 da Repercussão Geral;”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração, apontando omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo. 



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento dos autos de origem e julgou o mérito da Apelação interposta, julgando improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, em 19/12/2024. 



    Assim se pronunciou o Tribunal de origem (eDoc. 8):



    “Na origem, discute-se a possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99. 



    (…)



    Posteriormente, em 01/12/2022, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.102 da repercussão geral, por unanimidade, fixou a seguinte tese: "O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável".  (STF. Plenário. RE 1276977/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 1/12/2022).



    Na sequência, o Ministro relator Alexandre de Moraes, em decisão proferida nos mesmos autos do RE 1276977/DF, publicada em 31/07/2023, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o Tema 1.102, até a data de publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS no referido processo.



    Essa determinação foi devidamente cumprida em todos os processos da Sétima Turma relativos ao Tema 1.102, gerando o sobrestamento centenas de processos.



    Ocorre que, em 21/03/2024, por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.110 e 2.111, o Supremo Tribunal Federal superou a tese anteriormente fixada em sede de repercussão geral para o Tema 1.102 (overruling), passando a entender que a regra de transição prevista no art. 3º da Lei nº 9.876/99, que exclui os salários anteriores a julho de 1994 do cálculo da aposentadoria, é de aplicabilidade obrigatória, (tem natureza cogente). Assim, a Corte concluiu ser vedado ao segurado escolher uma outra forma de cálculo diferente do art. 3º, ainda que lhe seja mais benéfica.



    (…)



    Por sua vez, em 27/09/2024, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), restaram vencidas as teses relativas à desnecessidade de restituição dos valores recebidos pelos segurados, de modulação dos efeitos do acórdão proferido nas ADIs 2.110 e 2.111 e de manutenção da tese fixada para o Tema 1.102 da Repercussão Geral.



    Assim, mostrando-se opostos os entendimentos emitidos pela Corte Suprema no RE 1.276.977 e nas ADIs 2.110 e 2.111, a tese firmada por ocasião do julgamento das ações em controle abstrato de constitucionalidade deve prevalecer sobre aquela posição externada no referido recurso extraordinário, nos termos do que dispõe o art. 102, § 2º, da Constituição Federal (‘As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal’).



    (…)



    Nesse contexto, apesar de não ser caso de suspensão, deve ser acolhido os embargos, para reformar o acórdão, pois o julgado está contrário à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 2110 e 2111. 



    (…)



    Este o quadro, dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática, de forma a prover o apelo, e julgar improcedente o pedido formulado na ação.”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal reclamado, ao prosseguir no julgamento do recurso interposto pela parte, violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 0815572-62.2022.4.05.8100) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente